Tribunal: TJES
Processo: 5002153-58.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002153-58.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA DETERMINADA PELO JUÍZO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Maria Aparecida Ribeiro, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. A sentença fundamentou-se na inércia do exequente em cumprir determinação judicial para emendar a inicial, excluindo valores atingidos pela prescrição. O apelante alegou que a inicial já continha termo de parcelamento firmado em 2022 e requereu o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da execução fiscal deveria ter sido indeferida em razão do não atendimento da determinação judicial para emenda, diante da prévia declaração de prescrição parcial do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A execução fiscal é regida pela Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, o qual impõe o dever de emenda da petição inicial quando constatados vícios ou irregularidades (CPC, arts. 321 e 330, IV).

O juízo de origem reconhece, em decisão anterior, a prescrição parcial dos créditos constantes na CDA, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, e determina a emenda da petição inicial com a apresentação de nova CDA que exclua os valores prescritos.

O exequente permanece inerte e não promove a emenda determinada, o que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O termo de parcelamento mencionado pelo apelante não supre a exigência de apresentação de nova CDA sem os valores prescritos, tampouco afasta a necessidade de cumprimento da ordem judicial expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia do exequente em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial, mesmo após reconhecida a prescrição parcial dos créditos, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A juntada de termo de parcelamento não exime o exequente da obrigação de apresentar nova CDA quando determinada sua substituição pelo juízo em razão de prescrição parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I; Lei n. 6.830/1980, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002153-58.2024.8.08.0008.

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

APELADA: MARIA APARECIDA RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de
apelação interposta por Município de Barra de São Francisco
em face d
a
respeitável sentença
id 15708378, proferida nos autos
da execução fiscal proposta por ele contra
Maria Aparecida Ribeiro
, que
indeferiu a petição inicial e julgou “
EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 15708379
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “A r. sentença desconsiderou elemento essencial já carreado aos autos: o termo de parcelamento celebrado pela executada em 2022, devidamente juntado com a inicial”; e 2) a petição inicial não deveria ter sido indeferida.

Requereu
o provimento do recurso “reformando a r. sentença para afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 1º da Lei n. 6.803, de 22 de setembro de 1980, prevê que “A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Por sua vez, o
art. 321, do C
ódigo de Processo Civil, estabelece
que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. O art. 330, inc. IV, do CPC prevê que “A petição inicial será indeferida quando... não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”.

No caso, o que se observa é que p
or meio da decisão id 15708376 foi pronunciada a “PRESCRIÇÃO da pretensão relativa à cobrança do crédito fiscal consubstanciado nas CDA de id. 46522382, referente aos anos de 2017 e 2018”, sendo determinada a intimação do exequente para “no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, apresentando nova CDA com o abatimento dos valores alcançados pela prescrição”. Vale salientar que em face daquela decisão nenhum recurso foi interposto.

O exequente não realizou a emenda da exordial, conforme se observa na certidão id 15708377. Por tal motivo, a petição inicial foi indeferida, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485 do CPC.

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.